Tribunal: STF
Processo: Rcl 80815
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE, contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Recife, proferida nos autos do Processo 0000323-37.2022.5.06.0003.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Nesses termos, alega que “A decisão reclamada determina a transferência de receitas que estão sob a disponibilidade da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas. Portanto, há flagrante afronta à ADPF 485 e à ADPF 275”. (eDOC 1, p. 3)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo Estado reclamante.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 



    Nesses termos, a Corte julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante consignado no acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado determinou à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE o bloqueio de créditos de titularidade da empresa RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA– ME, CNPJ: 02.363.274/0001-70, até o limite da execução, cujo valor deverá ser depositado em conta à disposição do juízo.



    Eis o teor da decisão reclamada:



    “ Pugna o HEMOPE pela revogação da ordem de bloqueio de créditos da RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA- ME, sob o argumento de violação ao disposto na ADPF 485. 



    Sem qualquer razão. 



    Digo isto porque o Juízo não está direcionando ordem que alcance orçamento público, mas apenas o numerário que o ente público venha a disponibilizar em favor da empresa executada, de modo que eventual montante seja colocado à disposição do Juízo e não liberado ao executado inadimplente. 



    Em idêntico sentido: 



    AGRAVO DE PETIÇÃO. ORDEM JUDICIAL PERANTE ORGÃO PÚBLICO. PENHORA DE NUMERÁRIO QUE VENHA A SER DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO EXECUTADO. ARTIGO 855, DO NCPC . NÃO ADERÊNCIA DO CASO À TESE FIRMADA NA ADPF 485. Na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 485/AM, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Pretório Excelso fixou tese de acordo com a qual "verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)" . Sucede que a determinação judicial hostilizada não guarda aderência com a tese firmada pelo STF ao julgar a ADPF 485, como bem elucidou o Ministro Edson Fachin, por ocasião do julgamento da Rcl 49400 AgR/MA. É que não se está direcionando ordem que alcance orçamento público, mas apenas o numerário que o ente público venha a disponibilizar em favor da empresa executada, emrazão da indenização da desapropriação do seu imóvel sede, de modo que eventual montante seja colocado à disposição do Juízo e não liberado ao executado inadimplente. O comando concreto exarado encontra amparo no art. 855, do NCPC, sem que se possa cogitar de violação às decisões proferidas pelo Pretório Excelso no julgamento das ADPFs 485/AP e 275/PB . Agravo de petição improvido. (Processo: AP 0000518-59.2022.5 .06.0023, Redator: Gisane Barbosa de Araujo, Data de julgamento: 14/03/2024, Quarta Turma, Data da assinatura: 14/03/2024) (TRT-6- Agravo de Petição: 0000518-59.2022.5 .06.0023, Data de Julgamento: 14/03/2024, Quarta Turma) 



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS JUNTO AO IMPETRANTE. POSSIBILIDADE . ILEGALIDADE E/OU ABUSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Registre-se que o bloqueio de créditos da executada em mãos de terceiros encontra respaldo nos artigos 659, II, e 878 da CLT, que autorizam o Juízo impetrado a adoção de todas as diligências necessárias para a satisfação da execução que se processa com vistas à observância dos princípios da celeridade e da efetividade processuais. Ressalte-se que os valores administrativamente retidos pelo impetrante e colocados à disposição do Juízo impetrado não representam, estritamente, recursos públicos, mas, na verdade, a contraprestação devida pelos serviços executados pela executada, em decorrência do contrato de prestação de serviços firmado com o referido ente público, ou seja, trata-se de numerário pertencente à empresa terceirizada que será destinado para o pagamento dos créditos trabalhistas devidos ao exequente . A decisão atacada não evidencia qualquer ingerência do Poder Judiciário na disponibilidade orçamentária do ente público, pois ao firmar o contrato de prestação de serviços e/ou de gestão com a empregadora do terceiro interessado, o impetrante, por certo, tinha conhecimento de que necessitaria despender valores para remunerar o serviço prestado, o que implica na realização da correspondente programação orçamentária para tal finalidade, sendo esse justamente o objeto da decisão atacada. (TRT-1- Mandado de Segurança Cível: 0101647-54.2021.5 . 01.0000, Relator.: JORGE ORLANDO SERENO RAMOS, Data de Julgamento: 12/05/2022, SEDI-2, Data de Publicação: DEJT 2022-06-03) 



    Diante do acima exposto, mantenho incólume o despacho de Id. f069882. Oficial de Justiça, 



    Dê-se ciência ao HEMOPE do inteiro teor do despacho, por devendo ainda ser anexada a planilha de cálculos.” (eDOC 5/ ID:4062ec67; pp.2-3)



    Ora, entendo que o ato reclamado, ao determinar o bloqueio e depósito de montante oriundo de crédito de titularidade da empresa reclamada nos autos de origem, RL Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda-ME, junto à Fundação pública reclamante, afrontou a decisão vinculante formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou ‘que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos ‘maduros’ ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)’ (doc. 2, fls. 29/30). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 50.549 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.2.2023)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 69.029, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.6.2024; Rcl 68.659, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.6.2024; Rcl 67.344, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.5.2024 e Rcl 68.656, de minha relatoria, DJe 14.6.2024



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB por este Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente